Tribunal: TJSP
Processo: 1006796-12.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Cheques - Irrelevância da discussão acerca da causa debendi - Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) - Incapacidade da ré no momento da emissão dos cheques não comprovada - Interdição com efeitos apenas para atos praticados posteriormente - Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa

Ementa:

TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Cheques - Irrelevância da discussão acerca da causa debendi - Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) - Incapacidade da ré no momento da emissão dos cheques não comprovada - Interdição com efeitos apenas para atos praticados posteriormente - Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Ação procedente - Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso provido.